Tribunal: STF
Processo: HC 261202
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.023.390/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE RELEVANTE DE ENTORPECENTES. PERICULOSIDADE SOCIAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige demonstração concreta da sua necessidade, com base em elementos que indiquem o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. A fundamentação do decreto preventivo, pautada na apreensão de significativa quantidade de droga (17.800 g de maconha fracionadas em 19 peças e mais 204,4 g), revela a gravidade concreta da conduta e demonstra indícios de reiteração delitiva, justificando, assim, a necessidade da medida extrema para acautelar a ordem pública. 



    3. As condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, não obstam, por si sós, a manutenção da prisão cautelar, quando presentes elementos concretos a indicar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 



    4. Reconhecida a suficiência da quantidade e natureza da droga como fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, além da inviabilidade de substituição por medidas cautelares diversas quando tais elementos indicam a inadequação de providências menos gravosas, em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    5. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes: 



    A prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos:



    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/06) encontram- se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de exibição e apreensão de fls. 6/7 e o laudo de constatação da droga de fls. 20/23. 



    De fato, o policial ouvido disse que na data de hoje trabalhava na companhia do policial David, quando receberam denúncia sobre um indivíduo que estaria no local transportando drogas com a finalidade de entregar a terceira pessoa. Dirigiram-se para o local onde avistaram um indivíduo caminhando em via pública, com uma mochila vermelha do tipo "bag motoboy". Procederam à abordagem desse indivíduo, sendo encontrado, no interior da mochila, 17 (dezessete) peças inteiras e duas metades contendo substância assemelhada à maconha, além de uma porção não prensada, da mesma substância. Em seu poder ainda foi encontrado um aparelho de telefone celular. Diante dos fatos a este foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de Tráfico de Drogas. 



    [...] 



    Com efeito, a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e lesividade à saúde pública, considerando a apreensão de relevante quantidade de substância entorpecente, o que acresce reprovabilidade à sua conduta delitiva e denota o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e socorrer à ordem pública. Ressalto que, embora primário, a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. 



    [...] a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual, também, em razão da gravidade da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas com o agravante — 17800 gramas de maconha em 19 peças e outras 204,4 gramas de maconha. 



    Com efeito, esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, tendo em vista a quantidade de droga apreendida: “17.800g de maconha fracionadas em 19 peças e mais 204,4 g”.



    Esta SUPREMA CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a “natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente